Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721074-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALENILSON DE SOUZA LIMA, CÁSSIO BARBOSA COELHO DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 2o, § 2o DA LEI N. 12.850/13. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATÓRIO POLICIAL. DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL. HARMONIA E COERÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CRIME FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MESMOS PARÂMETROS DA FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de presunção de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de fortes evidências em sentido contrário. 2. De acordo com o art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/13, considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 3. O delito de organização criminosa é considerado formal, não sendo necessário que os quatro integrantes tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos, para consumar a sua prática. Logo, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento. 4. O relatório policial, amparado pelo depoimento do policial, coerente e harmônico, detalha e elucida as investigações realizadas, comprovando a materialidade do crime de organização criminosa e demonstrando, de maneira criteriosa, a sua composição pelos quatro réus, não havendo que se falar, portanto, em insuficiência probatória e absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo. 5. Não é preciso que todos os membros da organização criminosa se conheçam ou tenha contato entre si, ou que todos participem de cada prática delituosa, bastando que saibam estar integrando um grupo de organização criminosa. 6. As informações constantes no relatório policial demonstram, detalhadamente, o papel de cada componente, a estrutura sofisticada e hierarquizada do grupo, com clara divisão de tarefas entre os réus, configurando assim a existência de associação estruturalmente ordenada, o que impede a reclassificação da conduta para o crime de associação criminosa (art. 288 do CP). 7. A pena de multa deve observar os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda privativa de liberdade, devendo ser reduzida caso não guarde a devida proporcionalidade. 8. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 9. Recursos parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduzem que não restou demonstrado que tinham conhecimento sobre a existência de quatro ou mais pessoas na suposta organização criminosa. Subsidiariamente, requerem a desclassificação do delito para o crime de associação criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010